Tribunal: TJBA
Processo: 8014681-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014681-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JULIANA DINIZ GONCALVES PEDREIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

D
ireito do consumidor. A
gravo de instrumento
. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Pedido de efeito suspensivo. Rejeição. R
eajuste abrupto de mensalidade.
Faixa etária.
Ausência de justificativa técnico-atuarial
. Conduta abusiva do plano de saúde.
Recurso Especial n. 1568244/RJ. STJ. Indício de onerosidade excessiva.
Multa cominatória. Parâmetros de razoabilidade observados.

Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido
.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a revisão do valor da mensalidade do plano de saúde, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a revisão do reajuste aplicado ao plano de saúde; e (ii) analisar a adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A majoração abrupta da mensalidade do plano de saúde em mais de 30%, sem demonstração dos critérios técnico-atuariais que a fundamentem, evidencia, em sede de cognição sumária, indício de onerosidade excessiva, a respaldar a probabilidade do direito da autora. Precedente da Corte Cidadã.

4. O perigo de dano inverso está caracterizado, pois valores excessivos podem impossibilitar a manutenção do plano de saúde pela beneficiária.

5.
Noutro giro, a multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, mostra-se adequada e proporcional à obrigação imposta, considerando a simplicidade da ordem judicial e o porte econômico da empresa.

6. Nesse cenário, em cognição sumária, configurada a probabilidade do direito da demandante, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014681-13.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada JULIANA DINIZ GONCALVES PEDREIRA DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .